Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701124-24.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP EMBARGADO: TERRACAP, USADAO TEM DE TUDO LTDA - ME DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso IX do CPC/2015. Redistribua-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador